Tribunal: TJSP
Processo: 2089966-71.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e mediante dissimulação). Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos e de fundamentação idônea para a custódia cautelar, de desproporcionalidade da prisão e de adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Gravidade concreta do crime, praticado, em tese, por motivo

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e mediante dissimulação). Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos e de fundamentação idônea para a custódia cautelar, de desproporcionalidade da prisão e de adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Gravidade concreta do crime, praticado, em tese, por motivo torpe, mediante dissimulação e com emprego de arma branca. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.